Tribunal: TJDFT
Processo: 0001914-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas do ofendido, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e improvido.